Tribunal: TJDFT
Processo: 0750700-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750700-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABELA DE JESUS QUEIROZ PEREIRA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que mero extrato bancário não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora